Tribunal: TJDFT
Processo: 0700682-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700682-73.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: EDIMAR RODRIGUES DA MATA AGRAVANTE: RUTH RODRIGUES NEVES, LARISSA ELIZABETH NEVES DOS REIS, THAISSA NEVES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A prestação jurisdicional reclamada no agravo já foi entregue, decidindo-se quanto à habilitação dos herdeiros apenas (acórdão 1360488). À Secretaria para certificar quanto ao trânsito em julgado. Brasília, 27 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator